Tribunal: STF
Processo: HC 209100
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonatas Marvilla Andrade Pinheiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a qual negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 148.959/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, por cinco vezes, c/c artigo 69, todos do Código Penal.



    Sustenta a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo ao fato de o paciente ser diabético e à situação precária dos estabelecimentos prisionais no Estado do Rio de Janeiro.



    Evoca as disposições da Recomendação nº 62 do CNJ, dizendo demonstrada nos autos a patologia apontada.



    Destaca a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando tratar-se de paciente tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar ou substituí-la pela prisão domiciliar. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1.322.181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 



    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. Conforme se verifica a prisão preventiva devidamente fundamentada, considerando que o recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra as cinco vítimas, de modo repentino, em frente a um bar com grande concentração popular, onde chegou disparando sem qualquer aviso, atingindo os ofendidos pelas costas". Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    4. Na hipótese, vale consignar que a prisão cautelar se justificaria, por si só, para assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de que o ora paciente permanece foragido. 



    5. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o recorrente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o voto do Relator no STJ:



    “Conforme se verifica a prisão preventiva devidamente fundamentada, considerando que o recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra as cinco vítimas, de modo repentino, em frente a um bar com grande concentração popular, onde chegou disparando sem qualquer aviso, atingindo os ofendidos pelas costas.” Grifos nossos



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Por fim, registro que a questão do direito à prisão domiciliar em decorrência da pandemia do Covid-19 restou assim dirimida no STJ:



     “(...) Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o recorrente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.”



     Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 



     Vê-se, ademais, que a decisão do STJ está alinhada à Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:



    “HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO - ARGUMENTAÇÃO DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE - VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 - INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente